Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737882-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CAIADO DE REZENDE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução oferecidos por RENATO CAIADO DE REZENDE em face do DISTRITO FEDERAL objetivando declaração de inexigibilidade do débito decorrente do Acórdão no 262/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, título executivo extrajudicial que embasa a Execução de Título Extrajudicial no 0718695-54.2021.8.07.0001. Na apelação de ID 46135735, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos constritivos no procedimento executivo. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 15:51:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador